Tribunal: TJPA
Processo: 0007002-61.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007002-61.2008.8.14.0006

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: SAO PAULO FERRAGENS E ELETRICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DUPLICATA FRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. SACADOR.ENDOSSATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO DAYCOVAL S. A.,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico c/c reparação por danos morais ajuizada por
SÃO PAULO FERRAGENS E ELÉTRICA LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 4595648), o apelante

suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais

Afirmou que a 1ª ré garantiu a legitimidade do título de crédito repassado e que a parte autora não sofreu danos morais, notadamente por ser pessoa jurídica. Alegou, ainda, ser excessiva a indenização arbitrada.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada (ID 4595650).

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e que o apelante recolheu as custas judiciais. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

PRELIMINAR

No caso em apreço, a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, vez que a empresa Treemax Indústria Química emitiu "duplicata fria", enquanto a instituição financeira, ora Apelante, recebeu o título por meio de endosso translativo e realizou o protesto indevido. Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO MANDATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PORTADOR DO TÍTULO E DO SACADOR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Conquanto o protesto seja necessário para garantir o direito de regresso em face dos demais coobrigados do título de crédito, não se pode admitir a sua realização quando se tratar de duplicata fria, uma vez que o sacado, neste caso, possui o direito de ver preservado o seu nome e crédito nas relações civis e comerciais. O dano moral decorrente da realização de protesto indevido é presumido, por se tratar de perturbação na esfera íntima da vítima. A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de se compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro. Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJMG. 1.0024.07.551819-1/001 Des.(a) PEREIRA DA SILVA J. 08/02/2011)

Com efeito, não poderia ser de maneira diversa, pois, ao revés do sustentado pela ré/apelante, a conduta das empresas foi primordial para que ocorresse o protesto indevido da duplicata.

Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A duplicata é, conforme escólio de Marcelo Bertoldi:

"... um título de crédito à ordem e formal, originado necessariamente de um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços."

E esclarece o referido autor:

"A duplicata é um título impróprio, imperfeito, chamado também de cambiariforme porque, assim como o cheque, nela não se vislumbra uma operação típica de crédito, mas decorrente, isto sim, de uma relação causal de compra e venda ou prestação de serviços" (Márcia Carla Pereira Ribeiro e Marcelo Bertoldi. Curso avançado de Direito Comercial. 6ª edição. RT. 2011 página 455/456).

Waldo Fazzio Júnior, a seu turno, ressalta a facultatividade da emissão da duplicata ao conceituá-la como sendo: "título de crédito causal, facultativamente emitido pelo empresário com base em fatura representativa de compra e venda ou de prestação de serviços" (Waldo Fazzio Júnior. Manual de Direito Comercial. 10ª edição. 2009. Editora Atlas. página 393)

Verifica-se, portanto, ser a duplicata um título eminentemente causal, razão pela qual deve corresponder a uma relação comercial efetiva e perfeita.

Pois bem.

No caso dos autos, a 2ª Ré (Treemax) não apresentou contestação, portanto reputam-se verdadeiras as alegações de saque indevido de duplicata.

Destarte, a responsabilidade da instituição financeira certamente está caracterizada, conforme entendimento sedimentado pelo STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido. ( REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011)

Assim, a responsabilização solidária de ambas as rés não merece qualquer censura, conforme o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - DUPLICATA SEM LASTRO - PROTESTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO EMITENTE - DANO MORAL PRESUMIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. A emissão da chamada duplicata "fria", com posterior protesto, enseja no reconhecimento do dano moral presumido, com solidariedade do banco e do emitente sacador da duplicata. (TJMG - Apelação Cível 1.0699.09.101512-2/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da sumula em 05/ 09/ 2012)

Quanto à comprovação do dano suportado, encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento de que os danos da natureza exclusivamente moral ensejam a reparação civil (artigo 5º, X, da Constituição da Republica), bem como o de que os danos morais decorrentes de inscrição ou manutenção indevida prescindem de prova, vez que, nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA C/C DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENDOSSO TRANSLATÍCIO. BANCO ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DUPLICATA SEM LASTRO. INEXIGIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

- O Banco tem legitimidade para participar do pólo passivo de ação de cancelamento de protesto c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, quando recebe título por endosso translatício, porque, por tal endosso, ele passa a ser titular do crédito representado pela duplicata, tendo, assim, agido, em interesse próprio e não como mero mandatário, quando a protestou; - Quanto à obrigação de ressarcir a parte pelos danos morais, decorrentes do protesto e negativação do nome indevidos, há solidariedade entre o endossatário e o emitente da duplicata sem lastro. - O protesto indevido de título de crédito atinge o bom nome e o prestígio da pessoa , sendo, assim, indenizável o dano moral pela prática dessa conduta ilícita, por atingir direitos da personalidade, que também são conferidos às pessoas jurídicas, nos termos do artigo 52 do CC. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.08.389495-0/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2010, publicação da sumula em 24/ 11/ 2010)

O protesto indevido de duplicata, por si só, acarreta dano moral, não sendo exigível a comprovação de qualquer consequência material, ou reflexo patrimonial, tendo em vista que o dano é in
re ipsa
, atingindo bens personalíssimos, seja da pessoa natural ou jurídica, o que dispensa qualquer prova.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo a quo, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Dito isso, cumpre analisar a insurgência do apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Assim, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser reduzido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 16/04/2024